Tribunal: TJDFT
Processo: 0751890-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RAZOABILIDADE DO PRAZO DE ATENDIMENTO.
1. Deferida a gratuidade à Recorrente, conforme voto.
2. Verifica-se que foi recebida a decisão liminar de internação da autora e, em menos de 48 horas, foi devidamente admitida em leito de UTI pública. A decisão não determinou que fosse imediatamente internada, mas que fosse inserida no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF e, com a máxima brevidade, fosse internada em leito em Unidade de Terapia Intensiva. Não houve agravo da decisão.
3. Anteriormente à decisão, a Recorrente sequer havia sido inserida na lista de internação em UTI, pelo que não se constata mora ou omissão do poder público.
4. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública - culpa anônima ou falta do serviço.
5. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento à requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada. Conforme se verifica na inicial, a autora deu entrada na emergência do hospital da rede privada, requerendo a transferência para a rede pública apenas após necessitar de cuidados de leito de UTI.
6. O pedido de tutela antecipada foi cumprido em menos de 24 horas da intimação. Constata-se que não houve omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da recorrente no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos; deve-se, contudo, considerar prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 21 da LINDB, em especial no presente caso, em que não houve a determinação de internação imediata, mas de inclusão na lista da Central de Regulação de leitos, o que foi efetivamente cumprido. Nesse sentido, ausente qualquer omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas médicas. Precedente desta Turma Recursal: acórdão n.o 1391697.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n.o 9.099/1995. Suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei n.o 9.099/1995, art. 55 c/c CPC/2015, art. 98, § 3o. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.